Tribunal: TJDFT
Processo: 0017140-65.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0017140-65.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: THIAGO TAVARES DOS REIS EMBARGADA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por THIAGO TAVARES DOS REIS, em ataque à decisão desta Presidência (ID 37379943) que não conheceu, respectivamente, do agravo de ID 36104122, porquanto manifestamente incabível, bem como do agravo de ID 36104126, por afronta aos princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa. Sustenta, em síntese, contradição, omissão e obscuridade, argumentando ser cabível, na espécie, a interposição simultânea dos agravos repelidos. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Os embargos não merecem ser conhecidos. Isso porque verifica-se que as decisões combatidas estão escoradas em fundamentos suficientes aptos a justificarem sua manutenção, porquanto o Estatuto Processual Civil prevê como escudo, exclusivamente, o agravo do art. 1.042, para rebater a inadmissão do recurso constitucional, configurando erro grosseiro o manejo do agravo interno disposto no art. 1.021 do Codex. Com efeito, uma vez apresentado o recurso de ID 36104122, cessou o exercício do direito ao manuseio do agravo de ID 36104126 em combate ao mesmo decisum de ID 35364929. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração de ID 37841004. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004